Tribunal: TJDFT
Processo: 0726532-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;mso-pagination:
none">Não mais se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;mso-pagination:
none">De acordo com o art. 64, I, do Código Penal, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

Afastada a reincidência e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De acordo com a Súmula 26 do TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.